Tribunal: TJDFT
Processo: 0703032-93.2025.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703032-93.2025.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAMILO DE JESUS ALVES DA COSTA APELADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Na origem, CAMILO DE JESUS ALVES DA COSTA ajuizou “ação de obrigação de fazer c/c multa astreinte c/c danos morais” em desfavor de PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (réu). Requereu: “VI. DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS Ante o exposto, requer: a) A concessão da JUSTIÇA GRATUITA a parte autora pelo fato da mesma não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, conforme anexo; b) Seja conhecida a AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C MULTA ASTREINTE C/C DANOS MORAIS, para no final julgar integralmente a procedência dos pleitos autorais, para: Confirmar que a Requerida cancele de forma definitiva o registro negativo perante o SCR, vinculado ao SCR - SISBACEN no campo “vencido e prejuízo”, no valor de R$ 21.143,50 (vinte e um mil, cento e quarenta e três reais, e cinquenta centavos); c) Ainda, seja condenada a parte ré ao pagamento da verba indenizatória, não inferior a R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), sendo corrigidos a partir da data do arbitramento da sentença e juros de mora a partir do evento danoso, ou seja, da negativação (súmula 362 e 54 do STJ), valores estes suficientes a reparar os danos morais perpetrados e que venha coibir novos atos semelhantes;” (ID77593429, p.21) Pela sentença recorrida, a petição inicial foi indeferida e o feito extinto sem análise do mérito nos seguintes termos: “Nos presentes autos, a parte autora, intimada a emendar a peça de ingresso por duas vezes (ID n. 240890861 e 243704577), não cumpriu todos os pontos da emenda. Isso porque: 1. Não foram juntados extratos de todas as contas bancárias da parte autora; 2. A procuração anexada aos autos não faz menção à propositura da presente ação especificamente, bem como a assinatura não está subscrita manualmente pelo outorgante ou, se eletrônica, com assinatura qualificada ou com emprego de certificado digital do subscritor, padrão ICP-Brasil; 3. Deveria ser anexado outro comprovante de residência, para análise de sua autenticidade, já que o anexado ao ID 239753279 consta apenas o primeiro nome da parte; 4. Embora afirme, em sede de emenda, que não foi notificado quanto à inclusão de seus dados no Sistema de Informações de Crédito - SCR, a presente demanda trata, na verdade, de inscrição de dívida na plataforma “Serasa Limpa Nome”. Assim, deverá ainda esclarecer se reconhece o débito apontado; 5. De acordo com o artigo 10, §2o, da Lei 8.906/94, há a necessidade da inscrição suplementar para atuação em local diverso, considerada a habitualidade da profissão nesses casos. Ainda que a representação processual não se encaixe na excepcionalidade da lei (exceder a cinco causas por ano), a comprovação é da parte e não do Poder Judiciário. Portanto, deve a patrona fazer prova da inscrição suplementar; e 6. O comprovante de residência ao Id. 239753282 não contém o nome completo do autor, além de ter sido apresentado pela causídica em outro processo para fins de demonstrar o domicílio de outro autor (vide autos n.o 0703196-58.2025.8.07.0011). Assim, o requerente deverá juntar comprovante de residência com seu nome completo e esclarecer a duplicidade documental. De se registrar que os pontos constam na Recomendação 159/24 do CNJ como possíveis de indicar litigância predatória. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil e JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem conhecimento do mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil. Custas pelo autor. Sem honorários. Sentença publicada e registrada eletronicamente. Após o trânsito em julgado, se nada mais for requerido, arquivem-se com as cautelas de estilo. ” (ID77593452) Nesta sede, CAMILO DE JESUS ALVES DA COSTA (autor) apela. Pede os benefícios da gratuidade de justiça (ID77593454, p. 4). Foi-lhe facultado (despacho – ID77683833) instruir os autos com documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência econômico-financeira ou a apresentação de comprovante de recolhimento simples do preparo recursal sob pena de deserção (art. 1.007 do CPC), tudo no prazo de 5 (cinco) dias. Pela petição de ID77936419, o autor informou que se encontra desempregado e “não possui outra renda formal e por isso é isento de declaração de imposto de renda, conforme documento em anexo. ” (ID77936419, p.2). Apresentou prints de consulta no site da Receita Federal com “nada consta” de declaração de imposto de renda referentes aos anos de 2024 e 2025 (ID77936423 e ID77936424). Colacionou Carteira de Trabalho Digital com anotação por TRANSRIMA TRANSPORTES LTDA, datada de 01/01/2025, cargo de “motorista de carreta”, rescisão contratual em 13/05/2025, salário “exclusivamente variável na forma de comissão conforme Acordo Coletivo de Trabalho” (ID 77936420, p.1). Verifica-se, ainda, anotação anterior por CENTRO DE DISTRIBUICAO FARTURA LTDA no período de 10/12/2021 a 28/06/2023, cargo de “MOTORISTA IV” com salário de R$2.661,50 mensal (ID 77936420, p.2). Nos termos do que tem prevalecido nesta Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, conforme Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considerado hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 7.590,00 (sete mil e quinhentos e noventa reais). Destaca-se que “(..) A existência de advogado particular não constitui, por si só, óbice à concessão do benefício, nos termos do art. 99, § 4o, do CPC.” (Acórdão 2032306, 0721177-36.2025.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 21/08/2025.) Ante o exposto, satisfeitos os requisitos (art. 99, §2o do CPC), defiro o pedido, dispensado o recolhimento de preparo. Intime-se o apelado nos termos do art. 100, CPC. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 14 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora